Tribunal: STF
Processo: HC 219256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Pedro Magalhães Santos e Fernando Faria Júnior, em favor Sebastião Bezerra da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 715.305 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 180 e 311 do Código Penal - CP (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor), à pena de 6 anos, 2 meses e 27 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL Receptação - Adulteração de sinal identificador de veículo automotor Condenação Recursos defensivos Autoria e materialidade demonstradas Firmes e coerentes depoimentos das vítimas e das testemunhas Palavra dos policiais Validade Laudos pericias que atestam a adulteração das numerações do chassi e do motor Substituição das placas Veículo clonado Condenação mantida Penas fundamentadas e bem dosadas Regime fechado quanto ao réu E.W.A. de rigor Reincidência Regime semiaberto aos réus T.F.F. e S.B.S. Aplicado na origem Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos Recursos improvidos”. (eDOC 7)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, a ilegalidade na dosimetria da pena. 



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENAS-BASE. SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PERSONALIDADE. SUPRESSÃO. EXASPERAÇÃO. VALOR DO BEM. CONCURSO DE AGENTES. FALSA IDENTIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal – CP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes.



    2. No caso, verifica-se que a Corte estadual não apreciou o tema referente ao desrespeito ao disposto no enunciado n. 444 da Súmula do STJ, por não ter sido objeto da apelação. Assim, a sua análise, diretamente por este Tribunal Superior acarreta indevida supressão de instância.



    3. Por outro lado, quanto ao crime de receptação, o elevado valor do bem envolvido, o concurso de agentes e o fato de o apenado ter se identificado falsamente aos policiais militares (tentou se passar por policial civil) são fundamentos idôneos para a exasperação da basilar. Outrossim, a pena-base crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor também restou devidamente fundamentada pela prática do crime em concurso de agentes. Sendo assim, não é possível, sobretudo em habeas corpus, desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como pretende a defesa. Precedentes.



    4. Agravo desprovido”. (eDOC 15)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na individualização das sanções fixadas ao paciente.



    Argumenta que a pena-base teria sido majorada de forma desproporcional, além de terem sido utilizadas ações penais em curso para justificar o aumento acima do mínimo legal.



    Requer liminarmente e no mérito a redução das reprimendas no mínimo legal e, consequentemente o abrandamento do regime inicial. 



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 209.712/SP. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    No que se refere à individualização da reprimenda, entendo que o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Ao confirmar a condenação, o TJSP consignou o seguinte:



    “Quanto ao réu Sebastião Bezerra da Silva:



    Na primeira fase, consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base do delito de receptação foi aumentada em 1/6 devido ao valor do bem envolvido, 1/5 em razão do concurso de agentes, 1/4 por ter o réu se apresentado como policial civil e 1/6 ante a personalidade desviada do acusado, fixada, assim, em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Ratificados os argumentos expendidos com relação ao réu Emerson.



    Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, tendo em vista o aumento pelo concurso de agentes e pela personalidade desvirtuada do acusado, nas frações e fundamentos acima expostos.



    Ausentes outras circunstâncias modificadoras e adequadamente reconhecido o concurso material, tornaram-se definitivas em 06 anos, 02 meses e 27 dias de reclusão e pagamento de 32 dias-multa.



    Os regimes para início de cumprimento de pena foram estabelecidos de acordo com o disposto no artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b” e § 3º, do Código Penal”. (eDOC 7, p. 13-14)



    Destarte, dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizado e condenado, de modo que não se justifica a concessão da ordem.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. OBSTÁCULO À REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL APLICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 187.593, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 31.8.2020)



    Diante do exposto e nos limites cognitivos desta via, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal para concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente